Tribunal: TJDFT
Processo: 0003026-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0003026-24.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, LIFE CONSTRUTORA LTDA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG APELADO: RISOMAR DA SILVA CARVALHO, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM, CESARIO VERAS FERREIRA DE MESQUITA, WANDERLI SEABRA, MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA, IVAMAR DA SILVA RIBEIRO JUNIOR, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, LIFE CONSTRUTORA LTDA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 69201194. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator